Tribunal: TJPA
Processo: 0080026-51.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0080026-51.2016.8.14.0133

APELANTE: ALEXSANDER BELTRAO DE SOUZA MIRANDA, HADLER FILIPE PEREIRA LOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0080026-51.2016.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ALEXSANDER BELTRÃO DE SOUZA MIRANDA

APELANTE: HADLER FILIPE PEREIRA LOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. RECURSO DEFENSIVO. ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº 146 DO STF. PENA DE RECLUSÃO DE 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS. ART. 109, IV, DO CP.
REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CP.
PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do presente recurso e
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

ALEXSANDER BELTRÃO DE SOUZA MIRANDA e HADLER FILIPE PEREIRA LOUSA
, nos termos do art.109, inciso IV, art.110, §1º e art. 115 todos do CP
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0080026-51.2016.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ALEXSANDER BELTRÃO DE SOUZA MIRANDA

APELANTE: HADLER FILIPE PEREIRA LOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ALEXSANDER BELTRÃO DE SOUZA MIRANDA e HADLER FILIPE PEREIRA LOUSA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que os condenou à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, em razão da prática do crime descrito no art. 157, §2º, II c/c art. 14, II do CP.

Consta na denúncia (ID nº 15265458 p. 2-4) em resumo, que no dia 13/02/2016, por volta de 18h20min, os Apelantes tentaram subtrair mediante grave ameaça, simulando estarem armados, a motocicleta de marca Honda CB 300R, cor vermelha, placa QDV 7012 da vítima ANA PAULA SANTOS DA SILVA.

Devido aos fatos, os recorrentes foram denunciados como incurso na pena do artigo 157, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15265460 p. 27-34), contra qual a defesa de ambos recorreu (ID nº 15265478 p. 1-6), pugnando preliminarmente pela declaração da extinção da punibilidade dos recorrentes em razão da ocorrência prescrição retroativa. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

Conforme certidão o Ministério Público de 1º grau deixou de se manifestar (ID nº 19503284).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e provimento do mesmo reconhecendo a prescrição retroativa (ID nº 20479923 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa

A defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para o crime ao qual os Recorrentes foram condenados.

Observo que
assiste razão
aos apelantes.

Analisando o presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 13/02/2016, tendo a denúncia sido recebida em
09/03/2016
(ID nº 15265458 p. 6-7) e a sentença prolatada em
14/02/2022
(ID nº 15265460 p. 27-34).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação dos réus à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
para o delito de
roubo majorado tentado
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso IV, do CPB é de
08 (oito) a
nos
.

Ademais, ressalte-se que o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que os apelantes
eram menores de 21 (vinte e um) anos
à época do fato (ID nº 15265455 p. 9 e 15265456 p. 1), nos termos do art. 115 do CP.

Portanto, a sentença fora prolatada mais de
04 (quatro) anos
após o recebimento da denúncia.

Portanto, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado em relação ao crime cometido pelos apelantes.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade dos Recorrentes, com fulcro no art. 109, IV c/c art. 110, §1º C/C art. 115, todos do CP.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o recurso de apelação, para
ACOLHER
a prescrição e
DECLARAR
extinta a punibilidade de
ALEXSANDER BELTRÃO DE SOUZA MIRANDA e HADLER FILIPE PEREIRA LOUSA
, nos termos da fundamentação acima exposto.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024